Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há qualquer prova que demonstre que o coautor coagiu o apelante a cometer os delitos descritos na denúncia, de modo que fica impossibilitado de aplicar a excludente de ilicitude estabelecida no art. 22 do Código Penal.
2. Resta claro o concurso de esforços entre o apelante e seu comparsa, bem como a divisão de tarefas entre eles para assegurar a subtração e a detenção das res furtiva, de sorte que não há como se excluir a circunstância do concurso de pessoas no delito.
3. A causa de aumento referente ao emprego de arma branca ficou comprovada nos autos, pelas firmes e robustas declarações das vítimas, em ambas as fases da persecução penal.
4. Não é necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.